Tribunal: TJSP
Processo: 2307571-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Paulo – Insurgência contra decisão que, para fins de prosseguimento contra a massa falida, determinou a apresentação de diversos dados e documentos, e vedou a incidência de multa moratória nos cálculos do crédito tributário – Cabimento – Desnecessidade de apresentação prévia dos dados exigidos pelo Juízo de Primeiro Grau para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de São Paulo – Insurgência contra decisão que, para fins de prosseguimento contra a massa falida, determinou a apresentação de diversos dados e documentos, e vedou a incidência de multa moratória nos cálculos do crédito tributário – Cabimento – Desnecessidade de apresentação prévia dos dados exigidos pelo Juízo de Primeiro Grau para efetivação da penhora, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 6.830/80 – Possibilidade de inclusão da multa moratória na classificação dos créditos de falência decretada na vigência da Lei no 11.101/2005 – Aplicação do artigo 83, VII, da Lei no 11.101/2005 – Decisão reformada – Recurso provido.